Tribunal: STF
Processo: RE 78617
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO E SENTENÇA QUE
REPELIU EMBARGOS A EXECUÇÃO SUJEITAS A RECURSO DE OFICIO NÃO
INTERPOSTO. DEVOLUTIVIDADE TOTAL DO RECURSO "EX- OFFICIO". -
LEGITIMIDADE DA REDUÇÃO DE VERBAS LIQUIDADAS.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.